Tribunal: TJDFT
Processo: 0716042-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDENTES. AUTOMÓVEL DADO EM GARANTIA EM CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA INDEVIDA DE VEÍCULO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO ESTRANHO AO CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DO CONTRATANTE DA CÉDULA DE CRÉDITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA No 303 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL (ART. 85, §2o, CPC). REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de terceiros possuem por objeto afastar a constrição ou ameaça de constrição judicial de bens que possui, ou ainda, sobre bens em relação aos quais tenha direito incompatível com o ato constritivo decorrente de processo em que o possuidor não é parte. Na situação posta, surge o direito do terceiro alheio ao processo inicial requerer o desfazimento da constrição, conforme art. 674 do CPC.
2. O embargante/apelado tem em seu nome todos os registros de propriedade do veículo perante o Detran, ao passo que o embargado/apelante não fez nenhuma prova de suas alegações, não constando nos autos qualquer prova de venda do automóvel à parte requerida nos autos de busca e apreensão que lhe permitisse, então, dar o bem em garantia.
3. Não possuindo nenhuma relação jurídica com o contrato objeto da ação de busca e apreensão, escorreita a determinação de desconstituição da penhora do automóvel do embargante/recorrido.
4. Nos termos da súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
5. Na hipótese, o apelante/embargado (banco) deu causa à constrição judicial indevida que ocasionou a presente ação, posto que laborou com negligência ao aceitar o veículo como garantia de cédula de crédito bancário, sem tomar qualquer medida no sentido de averiguar a propriedade do bem, correndo o risco de molestar a posse de bem de terceiro. Portanto, conclui-se que o apelante deu causa à constrição judicial indevida que ocasionou a presente ação.
6. Fixados os honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no §2o do art. 85 do CPC, correspondente a 10% sobre o valor da causa, no caso de pedido julgado improcedente, não há falar em redução da verba, sobretudo porque se trata de demanda cujo valor que lhe foi atribuído não se apresenta distorcido.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.